Tribunal: STF
Processo: RE 1379821
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Caráter infringente. Rediscussão da matéria. Direito ao esquecimento. Liberdade de expressão. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão anterior, alegando vício de omissão e contradição em julgado pelo qual se tratou da análise de aplicação de temas da Corte e da veiculação de dados verídicos.



    2. O embargante busca a reforma do pronunciamento judicial, sob a alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição ao considerar o direito ao esquecimento e ao debater a aplicação de temas da Corte.



    3. No acórdão embargado, compreendeu-se que a veiculação de dados verídicos, obtidos de forma lícita, não configura abuso do exercício da liberdade de expressão e de informação.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao abordar o direito ao esquecimento e a aplicação de temas da Corte e (ii) saber se os embargos de declaração opostos têm caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já decidida.



    III. Razões de decidir



    5. Inexistência de vício de omissão ou contradição no acórdão embargado.



    6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    7. O direito ao esquecimento não tem amparo no ordenamento jurídico nacional, e a discussão sobre a aplicação dos temas da Corte foi exaustivamente debatida no recurso anterior, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.



    8. A veiculação de dados verídicos, obtidos licitamente, não configura abuso da liberdade de expressão e de informação, e essa circunstância não se altera com o decurso do tempo.



    9. A parte embargante utiliza os embargos de declaração com caráter infringente, buscando a reforma do pronunciamento judicial, o que é incabível por esta via recursal, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.